Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR CRIANÇA. DEFERIMENTO.
1. Sob a perspectiva dos menores, tem-se que a gratuidade de justiça é pessoal nos termos do § 6o do art. 99 do CPC, e independe da condição financeira da representante legal.
2. No caso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.